Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA.” e “FACEBOOK DO BRASIL LTDA.”. Pela decisão ora agravada, a douta magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo autor, ora agravante, consistente em determinar a imediata exclusão da rede mundial de computadores, mais precisamente na rede social de nominada “Facebook” e no “blog” mantido pela primeira ré (“ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA.”), matérias que teriam conteúdo ofensivo à honra do autor/agravante. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que as publicações foram feitas de forma anônima; e apresentam notícias falsas (“fake news”), uma vez que “expõem afirmações sabidamente inverídicas, além de caluniosa e difamatória, tais como ‘Rafael Prudente recebe milhões em recursos públicos de empresas privada, organiza esquema na CLDF e muito mais’, bem assim que o ora agravante, a fim de garantir a permanência na presidência da CLDF, troca cargo na empresa 5 estrelas por votos dos parlamentares beneficiados”. Após discorrer sobre os fatos que ensejaram a propositura da ação originária; colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal; e destacar a presença dos requisitos previstos na Lei n. 12.965/2014 (marco civil da internet), bem como o fato de que as publicações transbordaram “os limites da liberdade manifestação de pensamento”, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a exclusão imediata das publicações da rede mundial de computadores, nos termos vindicados na petição inicial. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão hostilizada, confirmando-se o provimento liminar. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, estando, assim, abarcada na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015 do CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a produção dos efeitos da decisão agravada não tem o condão de gerar “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, uma vez que a permanência das matérias jornalísticas referente ao agravante, sem que se constate, “prima facie”, o abuso por parte dos veículos de comunicação, quanto ao dever de informar, não autoriza o reconhecimento do perigo na demora, hábil a amparar a pretensão liminar deduzida nos autos de origem, bem como no presente recurso. Assim, não se revela a urgência em se aplicar, in limine litis, qualquer ato de censura aos sítios eletrônicos nos quais foram veiculadas as notícias sobre o ora agravante. De igual modo, não se mostra relevante a fundamentação recursal, ou seja, não se extrai das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento recursal. Isso porque não há como impor a censura prévia à matéria publicada pelas rés, ora agravadas, sem que a questão seja devidamente apreciada. Vale dizer, neste juízo de cognição sumária, não é possível extrair se houve ou não a conduta ilícita alegada pelo autor/agravante. Por óbvio, devem ser coibidas manifestações, na rede mundial de computadores, e em todos os meios de comunicações, que venham a macular a imagem e honra das pessoas. Todavia, não há como impor liminarmente a obrigação vindicada pelo autor, para que sejam retiradas as publicações consideradas ofensivas à sua honra, porquanto às rés não pode ser atribuída a responsabilidade pelas manifestações daqueles que venham a violar o direito de personalidade, conforme preconiza o art. 18 da Lei n. 12.965/2014. Propriamente, o ora agravante, em demanda a ser ajuizada contra os responsáveis pela criação das denominadas notícias falsas (“fake news”), poderá requerer a exclusão de conteúdo violador dos direitos de personalidade, quando, então, a determinação judicial indicará objetivamente o “conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”, nos termos do art. 19, §§ 1o e 4o da Lei n. 12.965/2014. Por ora, não há, repita-se, como compelir as rés a retirar as publicações indicadas pelo autor/agravante, devendo-se prestigiar a r. decisão agravante, que bem destacou que, “não obstante a alegação de danos pela vinculação de notícias ofensivas ao nome e reputação do autor, necessária a garantia do contraditório e da ampla defesa, ante o princípio da proteção da intimidade (dados pessoais), liberdade de expressão, autonomia do usuário de internet (redes sociais).”. Deveras, a questão deve ser devidamente apurada, a fim de saber se a ora agravada transbordou os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão. Por ora, não há como promover a retirada das publicações, sem que se constate a ilicitude alegada pelo autor, ora agravante. Nesse passo, não merece, “prima facie”, qualquer ressalva o “decisum” de primeiro grau, máxime por ter – num juízo sumário – preservado a situação no estado em que se encontra, até que a questão seja apreciada num juízo de cognição exauriente. Assim, ausentes os requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora